Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716233-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA para reformar a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que move em desfavor dos agravados YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA, que modificou o termo inicial de incidência da multa fixada, diante da alteração fática ocorrida. A agravante aduz, em síntese, que o magistrado de primeiro grau, ao atender o pedido da agravante para que a parte agravada procedesse ao faturamento do veículo pela modalidade normal, alterou unilateralmente o termo inicial de incidência da multa por descumprimento anteriormente fixada. Defende que os agravados não cumpriram a decisão judicial, e ainda foram premiados pela própria torpeza. Pugna pela concessão da medida liminar e, no mérito, a reforma da decisão e o restabelecimento do termo inicial da multa para o dia 25/11/24, assim como a fixação do termo inicial da majoração da multa a partir da intimação. Preparo não recolhido, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante pretende a reforma da decisão que alterou o termo inicial de incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta à parte agravada, consistente no faturamento do veículo objeto da demanda na modalidade “normal”, conforme contrato de compra e venda colacionado ao ID 205573358 dos autos de origem. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). Com efeito, o artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a multa independe de requerimento e deve ser arbitrada em valor suficiente e compatível com a obrigação, bem como deve haver fixação de prazo razoável para cumprimento da determinação. Em primeira análise, observa-se que foi proferida sentença nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor dos agravados (processo n. 0731059-53.2024.8.07.0001), cuja parte dispositiva antecipou os efeitos da tutela para determinar o faturamento do veículo objeto da lide, nos seguintes termos: “(...) Diante de todo o exposto, antecipo os efeitos da tutela para JULGAR PROCEDENTES EM PARTE o pedido formulado na inicial para determinar o faturamento do veículo objeto da lide, na modalidade PCD com isenção de IPI, consoante autorização da Receita Federal no prazo de 30 dias corridos da intimação pessoal (súmula 410 do STJ), com a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Destarte, a parte agravante ajuizou cumprimento provisório de sentença (proc. 0757389-87.2024.8.07.0001), pugnando pela majoração da multa aplicada e a condenação da parte agravada ao pagamento da multa pelo descumprimento da decisão proferida. Ato contínuo, o magistrado indeferiu o pedido de majoração da multa aplicada e facultou à parte agravada a comprovação da alegação de que a agravante se recusou a fornecer os documentos necessários para viabilizar o faturamento do veículo (ID 225560524 dos autos de referência). A parte agravante opôs embargos de declaração da decisão, enquanto a agravada manifestou-se nos autos, informando que aquela “não está colaborando com a execução da obrigação, pois se recusa a fornecer os documentos necessários para viabilizar o faturamento do veículo, alegando, por orientação de seu advogado, que qualquer solicitação deve ser feita em juízo.” (ID 228439269). Assim, sobreveio a decisão agravada, que reconheceu a alteração fática da obrigação originária, consistente no pedido da agravante para que o veículo fosse faturado na modalidade normal, e modificou a data de sua incidência, passando a constar como a data da prolação, assim como majorou as astreintes anteriormente fixadas para o importe de R$20.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$160.000,00 (ID 233631652 dos autos de origem). Alinhadas as premissas fáticas, deve ser assinalado, inicialmente, que a fixação e a exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, pois não estão sujeitas a preclusão ou coisa julgada. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA No 410 DO STJ. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. As questões afetas a fixação e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, não se sujeitam à preclusão. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1929909/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)” Além disso, o art. 537 do CPC dispõe que o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação; ou mesmo excluí-la, se constada justa causa para o seu descumprimento. Na hipótese, não obstante tenha proferido decisão deferindo o pedido liminar, após melhor análise da demanda em comento, não vislumbro presentes os pressupostos necessários para acolhimento do pedido do agravante. Com efeito, considerando que a obrigação inicial imposta aos agravados consistia no “faturamento do veículo objeto da lide, na modalidade PCD com isenção de IPI, consoante autorização da Receita Federal”, a alteração posterior pleiteada pela agravante, de faturamento do bem pela modalidade “normal” constitui alteração fática suficiente a afastar a cominação da sanção por descumprimento da obrigação. Nesse sentido, conquanto permaneça hígida a obrigação debitada à parte agravada, não se revela cabível a aplicação da multa perseguida. A cominação da multa por descumprimento é imposta para compelir o devedor a cumprir a obrigação, caso haja possibilidade de realização. Assim, exarada a determinação de faturamento do veículo nos moldes da documentação emitida pela Receita Federal, a modificação do pedido pela parte credora/agravante, aliada ao fato de que também restou evidenciado que esta se recusou a fornecer a documentação requisitada pela agravada para cumprimento da obrigação originária, afastam a aplicação de qualquer sanção processual por descumprimento. Assim, qualificando-se a multa como sanção de natureza inibitória, e não indenizatória, sua aplicação fica restrita às hipóteses de descumprimento. No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se afere dos excertos adiante trasladados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. CARÁTER INSTRUMENTAL E NÃO COMPENSATÓRIO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da multa cominatória serve como instrumento para compelir o seu destinatário ao cumprimento de determinação judicial, ocorrendo sua fixação quando compatível com a obrigação imposta e mediante prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). Em sendo fixadas as astreintes, o CPC estabelece a possibilidade de que o Juiz, de ofício ou a requerimento, exclua ou modifique o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (incisos I e II do § 1o do art. 537 do CPC). 2. A multa cominatória se destina à coerção indireta para apoio à efetividade de decisão judicial, sendo instrumento dissuasório ao cumprimento da determinação judicial, e não um fim em si mesmo de caráter compensatório. 3. Na espécie, verificando-se que a obrigação de fazer inicialmente descumprida foi atendida posteriormente, as astreintes não poderão ser utilizadas como instrumento autônomo de reparação dos prejuízos alegados pela parte em face do atraso no cumprimento de decisão judicial já observada, pois, "A partir do momento que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés teleológico, sendo impregnado de funcionalidade" (AgRg no Ag n. 1.323.400/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 5/11/2012). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768599, 07161330720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. FINALIDADE INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA. VALOR. PERIODICIDADE. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RISCO DE DANO. AUSENTES. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para impedir o descumprimento deliberado de ordem judicial. 3. Não é possível a desvirtuação da natureza da multa para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1760098, 07240187220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se vislumbra presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também não se mostra comprovado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator